Tribunal: TJSP
Processo: 1006811-27.2024.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Acidentária – Alegação de males ortopédicos ocupacionais – Alterações de punho – Limitação funcional ou prejuízo efetivo para a função habitual não evidenciados – Incapacidade laborativa não caracterizada – Benesse indevida – Improcedência mantida.

Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso.